Tribunal: TCU
Processo: 028.314/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 926/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em acolher as alegações de defesa e julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Paulo Lopes Moreira (CPF XXX.928.953-XX), prefeito municipal de Itainópolis/PI nas gestões 2013- 2016 e 2017-2020, dando-lhe quitação, sem prejuízo da providência descrita no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 028.314/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Paulo Lopes Moreira (XXX.928.953-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itainópolis - PI. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Naiany Leila Barbosa (13.150/OAB-PI) e Armando Ferraz Nunes (1477/OAB-PI), representando Paulo Lopes Moreira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao Sr. Paulo Lopes Moreira (CPF XXX.928.953-XX), prefeito municipal de Itainópolis/PI nas gestões 2013-2016 e 2017-2020.